Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO MILITAR. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELA LEI FEDERAL N° 13.954/2019. POSSIBILIDADE. TEMA N° 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INAPLICABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 21, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela impetrante em face da sentença, no curso do mandado de segurança, que denegou a segurança e julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que seria aplicável ao benefício previdenciário, pensão por morte, as alíquotas alteradas pela lei de no 13.954/2019, inclusive com o acréscimo do percentual de contribuição extraordinária.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade de ser aplicado aos bombeiros militares e aos policiais militares do Distrito Federal, as mesmas alíquotas de contribuições previdenciárias dos militares das Forças Armadas, em consonância com os acréscimos da nova legislação federal, ou se haveria o direito adquirido aos percentuais existentes, à época, de implementação do benefício.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do recurso nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
4. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei n° 677/60 pela Lei Federal n° 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Força Armadas.
5. A Constituição Federal prevê, em seu art. 21, XIV, que compete à União, organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal, sendo desnecessária, portanto, a edição de legislação específica para modificação da alíquota da contribuição para a pensão dos militares distritais, pois a Lei Federal n° 13.954/2019, editada no exercício da competência constitucional atribuída à União, já definiu a questão, majorando o percentual da alíquota e alterando o Decreto-Lei n° 667/1969 para equipará-la à alíquota, aplicável aos militares das Forças Armadas.
6. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE n° 1.338.750, com reconhecida repercussão geral (Tema n° 1.177), não se aplica ao Distrito Federal, que tem regime constitucional distinto, referindo-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n° 667/1969 apenas aos Estados.
7. A contribuição previdenciária dos militares do Distrito Federal sempre foi disciplinada em legislação federal, o que reforça a compreensão de que não há inconstitucionalidade na Lei n° 13.954/2019, no que se refere à competência da União para legislar sobre a alíquota de contribuição para a pensão dos militares distritais, inclusive com o estabelecimento das alíquotas extraordinárias, pertinentes ao caso de pensão por morte.
IV. Dispositivo e tese.
8. Negou-se provimento ao apelo.